Tribunal: TJDFT
Processo: 0702045-56.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702045-56.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRESA CRISTINA DE ANDRADE AGRAVADO: ADRIANA CAMELO LOPES DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo Agravante em face da decisão proferida nos autos de origem no 0706101-57.2025.8.07.0004, em trâmite no 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama. Insurge-se a agravante quanto à decisão de ID 239837790 que, ao acolher a impugnação apresentada pela agravada/executada, determinou o desbloqueio dos valores constritos em conta poupança junto à CEF, através do convênio SISBAJUD (integração PJE). Requereu efeito suspensivo ao presente Agravo, bem como o total provimento, a fim de que a decisão agravada seja revogada, deixando de surtir seus efeitos. É o breve relato. DECIDO. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o agravo de instrumento somente é cabível contra decisãonão atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, é necessário verificar se a imediata produção dos efeitos da decisão pode culminar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. Nos termos dos incisos IV e X, do artigo 833 do CPC, são impenhoráveis, respectivamente, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia e às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Em que pese a agravada afirmar que a constrição tenha recaído em conta poupança junto à CEF, a documentação que acompanha a impugnação de ID 238247719, dos autos de origem, demonstra a ocorrência de movimentações financeiras diversas, o que descaracteriza a natureza de mera conta poupança, utilizada para fins de reserva de capital. A própria agravada afirma que utiliza a referida conta para recebimento dos proventos advindos de sua atividade de motorista de aplicativo, bem como para recebimento de valores oriundos de atividade de confeitaria (renda extra). Assim, não se mostra razoável a utilização de uma interpretação literal do Art. 833, inciso X, do CPC, diante da evidente descaracterização da natureza de conta poupança na hipótese vertente. Dessa forma, em razão da dificultada reversibilidade da medida, em caso de desbloqueio do valor penhorado, cabível a manutenção da quantia em conta de depósito judicial, enquanto se discute o mérito do agravo. Em face do exposto e, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, DEFIRO PARCIALMENTE a concessão de efeito suspensivo ao agravo e determino que as quantias bloqueadas junto à CEF, via SISBAJUD, seja mantida em conta de depósito judicial, até que sobrevenha decisão definitiva no presente agravo. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Registre-se e intime-se. Brasília/DF, 9 de julho de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator